Tribunal: TJPA
Processo: 0002002-50.2018.8.14.0032
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0002002-50.2018.8.14.0032

JUIZO RECORRENTE: JARDEL VASCONCELOS CARMO, MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE

RECORRIDO: GISELLE MONTEIRO PACHECO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA Nº 0002002-50.2018.8.14.0032

SENTENCIADO: GISELLE MONTEIRO PACHECO

SENTENCIADO: PREFEITO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

LITISCONSORTE: MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO À NOMEAÇÃO E POSSE. CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS.

SENTENÇA MANTIDA.

1. A análise do cerne da questão consiste em determinar a correção da sentença que ordenou a nomeação e posse de candidata no cargo de Cirurgiã Dentista,
referente ao Concurso Público nº 01/2015 da Prefeitura Municipal de Monte Alegre/PA;

2. O referido concurso público, organizado pela Prefeitura Municipal de Monte Alegre/PA, teve como objetivo selecionar candidatos para preenchimento efetivo de cargos nos níveis fundamental, médio e superior, incluindo o cargo de Cirurgião Dentista, para o qual foi disponibilizada 1 (uma) vaga, conforme estabelecido no Edital;

3.
A candidata obteve êxito ao alcançar a 1ª posição, de acordo com o resultado final divulgado pela Prefeitura Municipal de Monte Alegre/PA. Dessa forma, a impetrante se classificou dentro do número de vagas previsto no edital do concurso público;

4. A Constituição Federal estabelece que o acesso a cargo ou emprego público se dá por meio de prévia aprovação em concurso público, sendo que o candidato aprovado dentro do número de vagas possui o direito subjetivo de ser nomeado de acordo com a ordem de classificação, conforme jurisprudência consolidada;

5. Tanto o Supremo Tribunal Federal (STF) quanto o Superior Tribunal de Justiça (STJ) adotam o entendimento de que o candidato aprovado em concurso público, dentro do número de vagas, possui o direito subjetivo à nomeação;

6. Diante desses fundamentos, conclui-se que a impetrante possui o direito à nomeação e posse no cargo de Cirurgiã Dentista;

7.

Em remessa necessária, sentença mantida.

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA
e
MANTER A SENTENÇA
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do
Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em
15 de julho de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se da
REMESSA NECESSÁRIA
da sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre,
que, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
GISELLE MONTEIRO PACHECO
em face de
JARDEL VASCONCELOS DO CARMO - PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE/PA,
concedeu a segurança pleiteada.

Na inicial, a impetrante narrou que prestou Concurso Público para o provimento de cargo da Prefeitura Municipal de Monte Alegre/PA, no ano de 2015.

Sustentou que, após as fases do certame sobreveio o resultado em que foi aprovada e classificada em 1º lugar, dentro do número de vagas ofertadas em edital para o cargo de NÍVEL SUPERIOR: CIRURGIÃO DENTISTA, razão pela qual possuiria direito à convocação, nomeação e posse.

O resultado do certame fora homologado na data 23/02/2016, porém, apesar de existir decreto afirmando que haveria convocação de todos os aprovados e classificados, até o ajuizamento da ação, não houve o referido ato.

Ao final, pugnou pela concessão da segurança, para que a autoridade coatora, procedesse à sua imediata nomeação e posse para o cargo de nível superior: Cirurgião Dentista.

Após a instrução processual, o Juízo Monocrático proferiu a sentença, concedendo a segurança em favor da impetrante, nos seguintes moldes:

“(...) Sendo assim, considerando os princípios da lealdade, da boa-fé administrativa, da confiança e da segurança jurídica, deve-se reconhecer que a impetrante tem direito à nomeação imediata, pois já expirado o prazo de validade do certame no qual restou aprovada dentro do número de vagas previsto no edital.

(...)

Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA vindicada para em via de consequência RATIFICAR a medida liminar que determinou Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Monte Alegre que procedesse a convocação e nomeação da impetrante GISELLE MONTEIRO PACHECO, para provimento do cargo de cirurgiã dentista, no prazo de 05 (cinco) dias, na forma prevista no Edital 001/2015-PMMA (...).”

Diante da ausência de interposição de recurso pelas partes, os presentes autos foram encaminhados a este egrégio Tribunal, tendo o processo sido distribuído à minha relatoria.

Intimado a se manifestar como
custus legis
, o Ministério Público Estadual apresentou parecer nos autos se manifestando pela
confirmação
da sentença (
ID
nº
19938008
).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos processuais, conheço da remessa necessária e passo a proferir o voto.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Giselle Monteiro Pacheco em face do ato coator praticado pelo Gestor do Município de Monte Alegre, concedeu a segurança pleiteada, para nomeação da impetrante, para o cargo de nível superior: cirurgião dentista.

Conforme dispõe o art. 1º, caput, da Lei nº 12.016/2009,
“conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”
.

Nos dizeres de Hely Lopes Meirelles, o mandado de segurança é o remédio correto para subsidiar o “
direito manifesto em sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração
”.

Para ser pleiteado em sede de mandado de segurança, o direito líquido e certo deve ser demonstrado de plano, de modo a não merecer maiores investigações sobre o alegado e não comportar qualquer tipo de dilação probatória.

De acordo com as informações presentes nos autos, o Concurso Público foi organizado pela Prefeitura Municipal de Monte Alegre/PA, constando no certame a disponibilidade de 1 (uma) vaga imediata para o cargo de Cirurgião Dentista, conforme estabelecido no Edital nº 01/2015-PMMA (ID nº 15955229 – Pág. 8).

De acordo com o resultado final do certame (ID nº 15955227 - Pág. 7), a parte impetrante foi aprovada e classificada em 1º lugar na vaga de ampla concorrência. Dessa forma, a candidata se classificou dentro do número de vagas estipulado no edital do concurso público.

A
Constituição Federal determina que a regra para o acesso a cargo ou emprego público será por meio de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos. Vejamos o dispositivo constitucional:

Art. 37 (...)

I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei;

II – a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

Por sua vez, nos incisos seguintes, III e IV, trazem a regra de que o candidato aprovado em concurso público tem direito subjetivo de ser nomeado de acordo com a ordem de classificação,
in verbis
:

III - o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período;

IV -
durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados
para assumir cargo ou emprego, na carreira; (grifei)

Pelo que se extrai da leitura dos referidos incisos, durante o prazo de validade do concurso, não há dúvidas de que o candidato aprovado tem direito de ser nomeado segundo a ordem classificatória.

Como anteriormente mencionado, verifica-se que a autora foi aprovada dentro do número de vagas, e dessa forma, observada a ordem classificatória e dentro do prazo de validade do concurso, possui direito subjetivo de nomeação e posse no cargo em que foi aprovada, consoante jurisprudência sedimentada.

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 598.099/MS, submetido ao regime da repercussão geral, firmou entendimento de que os candidatos aprovados em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital possuem direito subjetivo à nomeação.

Nesse sentido:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 598.099/MS, submetido ao regime da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que os candidatos aprovados em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital possuem direito subjetivo à nomeação
. 2. O candidato ora recorrente foi aprovado em concurso público para provimento de cargos de motorista no quadro de pessoal do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, obtendo a 7ª colocação na lista classificatória, em um total de 10 vagas previstas no edital de abertura do certame, deixando, no entanto, de ser nomeado pela Administração durante o prazo de validade do referido concurso público. 3. Recurso ordinário provido para que seja o recorrente nomeado para o cargo de Motorista, dando-se posse ao mesmo, caso cumpridos os demais requisitos legais e editalícios. (STJ - RMS: 30539 PR 2009/0184285-3, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 16/06/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2015)
(grifo meu)

Dessa forma, não merece reparos a sentença proferida, eis que a impetrante possui direito à nomeação, porquanto aprovada em concurso público, dentro do número de vagas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial, em sede de remessa necessária,
mantenho a sentença
proferida pelo Juízo
a quo
, nos moldes e limites da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/08/2024